Tribunal: TJPA
Processo: 0001152-45.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001152-45.2016.8.14.0006
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HERACLITO JOSE DA CRUZ PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001152-45.2016.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HERACLITO JOSE DA CRUZ PAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CONFIGURADO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE NO CASO VERTENTE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO A FINALIDADE BUSCADA PELO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor/Apelante possui Interesse-Adequação, em relação a Ação de Busca e Apreensão proposta, baseada no Decreto-Lei 911/69, em se tratando de inadimplência em contrato de alienação fiduciária. Entendimento pacificado no STJ, a quando do julgamento do Resp n. 1.622.555/MG.

2. Inaplicabilidade da citada teoria, independentemente da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento.

3. Crédito remanescente que pode ser perseguido pelo credor a partir da utilização dos meios admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, dentre os quais se encontram, a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Recurso conhecido e Provido, para desconstituir a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos para que o Juízo de primeira instância proceda a regular instrução processual. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e apelado
HERACLITO JOSE DA CRUZ PAZ.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001152-45.2016.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HERACLITO JOSE DA CRUZ PAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face
HERACLITO JOSE DA CRUZ PAZ
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que o réu obteve o financiamento de um veículo, através de alienação fiduciária em garantia, em 72 (setenta e duas) parcelas, totalizando o valor de R$ 6.606,30 (seis mil seiscentos e seis reais e trinta centavos), acrescentando que o requerido não teria efetuado o pagamento das parcelas correspondentes a 10,32% do grupo de consórcio, razão porque ingressou com a demanda judicial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4826836) que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, aplicando o adimplemento substancial.

Inconformado,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID 4826837).

Sustenta que o magistrado a quo ao prolatar sentença, aplicando a teoria do adimplemento substancial, contrariou o que diz o Decreto Lei n. 911/69, salientando que nenhuma teoria pode sobrepor uma legislação vigente.

Afirma que o fato de ter o recorrido arcado com a maior parte do débito não é requisito que impeça de ser intentada a referida demanda, asseverando que basta o inadimplemento e da constituição em mora do devedor para ingressar em juízo.

Por fim, requer a reforma integral da sentença guerreada, argumentando ter comprovado que o ora apelado fora devidamente constituído em mora, atingindo requisito necessário para que se possa intentar com a ação de busca e apreensão.

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 4826838).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção do feito, face a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Consta das razões recursais que a sentença vergastada estaria em contrariedade com o que dispõe o Decreto Lei n. 911/69, ressaltando a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, oportunidade em que pugna pela reforma integral da sentença guerreada.

Com base nas arguições supra, impende ressaltar que segundo o art. 3º, do Decreto Lei 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. ”

In casu
, verifica-se que o banco Apelante propôs ação de Busca e Apreensão, baseado no Decreto-Lei 911/69 em decorrência da inadimplência do recorrido ao contrato de alienação fiduciária que tem por objeto um veículo, pactuado em 72 parcelas, asseverando que o requerido não teria efetuado o pagamento das parcelas correspondentes a 10,32% do grupo de consórcio.

No dizer de Alexandre Freitas Câmara, os requisitos do provimento final, quais sejam, as condições da ação “são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in, Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128),
in verbis
:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’ [...]. Assim, sendo pleiteado em Juízo provimento que não traga nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deve ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito [...].”

(...)

“O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária “

Nesse sentido, e, considerando os documentos colacionados aos autos, se infere que o ora apelante possui interesse de agir, visto que a ação de busca e apreensão é perfeitamente adequada ao caso vertente, de sorte que, em se tratando de inadimplência do contrato de alienação fiduciária, faz-se mister o ressarcimento dos prejuízos causados pela falta de pagamento das parcelas do financiamento do bem.

Somado a isso, importante ressaltar que fora julgado em 22/02/2017, o REsp 1622555/MG, provido por maioria de votos, tendo como relator o ministro Marco Aurélio Bellizze, onde fora reconhecida a existência de interesse de agir do demandante em promover a ação de busca e apreensão, independentemente da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, vencido o relator, ministro Marco Buzzi.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas _ mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação _, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Nessa esteira de raciocínio, pode-se extrair ainda do referido julgado que:

(...)

“Como se constata, a teoria em análise tem objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão do inadimplemento de pequena parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual.

Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Ao contrário. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante e dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele reputadas ínfimas). Esta é a pretensão imediata. ”

(...)

“Ora, se o valor do débito é ínfimo e o devedor tem inequívoco conhecimento de que sua inadimplência pode ensejar a perda do bem (com a restituição da diferença), não se antevê razão lídima para que este remanesça faltoso com a sua obrigação contratual. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com nítido propósito de desestimular o credor – numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada”.

(...)

E, aqui, mais uma perplexidade processual. Extingue-se ou — na proposta de voto do relator — obsta-se a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota, sim, absoluto descompasso com o sistema processual”.

Dessa maneira, têm-se que não é aplicável ao presente caso a teoria do adimplemento substancial, de sorte que o crédito remanescente pode ser perseguido pelo credor a partir da utilização dos meios admitidos pelo ordenamento jurídico vigente, dentre os quais se encontram a demanda originária, qual seja, ação de busca e apreensão, conforme prevê o Decreto-Lei nº 911/1969, a qual é perfeitamente adequada.

Assim, entendo que sentença atacada deve ser desconstituída, uma vez que restou comprovada que a parte recorrente possui interesse de agir, na modalidade adequação, uma das condições da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para desconstituir a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos para que o Juízo de primeira instância proceda a regular instrução processual.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/04/2021